Tribunal: TJDFT
Processo: 0726633-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726633-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR PASCOAL DE LIMA NETO AGRAVADO: JORGE DE JESUS BERNARDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por EDGAR PASCOAL DE LIMA NETO contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face de JORGE DE JESUS BERNARDO, que acolheu a preliminar suscitada em contestação de incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para a comarca de Veneza/Goiás, local em que reside o réu. O agravante alega, em síntese, que a ação versa sobre acidente de veículo que adquiriu do agravado, daí porque é aplicável o art. 53, V, do CPC, que faculta a propositura da ação no foro do domicílio do autor ou do local do fato. Ademais, não ficou comprovado que o agravado resida no endereço declinado nos autos. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. Preparo efetivado. DECIDO De início, anoto que a decisão impugnada não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC, mas pode ser impugnada por agravo de instrumento, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de mitigar o rigor da referida norma, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise da petição inicial da ação de conhecimento revela que versa sobre pedido de indenização decorrente da inércia do réu, ora agravado, em adotar procedimentos administrativos com vista a propiciar a realização do seguro do veículo, sem qualquer envolvimento no acidente de trânsito ocorrido com o agravante, daí porque, em linha de princípio, a regra aplicável não seria o art. 53, V, mas a do art. 46 CPC, segundo a qual a ação deve ser proposta no foro do domicílio do réu. Todavia, considerando a possibilidade de o processo passar a tramitar por juízo que o colegiado, eventualmente, possa julgar incompetente para a causa, entende-se que é o caso de deferir a tutela de urgência pleiteada. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator